Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-91.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000480-91.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEVAIR DOMINGOS BODONI - CPF: 902.044.331-34 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DO RECLAMANTE INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelos Reclamante e Reclamado face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Banco Volkswagen e DEU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante Banco Volkswagen alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois não fundamentou claramente a razão pela qual acarretou o indeferimento do pedido de segredo de justiça. Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

Já o Embargante Gevair Domingos Bodoni pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de há omissão e contradição, vez que não é crível um consumidor comum possuir o conhecimento técnico necessário para identificar um boleto fraudulento com precisão. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para correção da contradição.

Contrarrazão apresentada no ID°. 179421695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1000480-91.2022.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Embargante(s):

Banco Volkswagen S/A e

Gevair Domingos Bodoni

Embargada(s):

Banco Volkswagen S/A e

Gevair Domingos Bodoni

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR

Colendos Pares,

Da análise dos autos, observo que a sessão de julgamento, que proferiu o acórdão embargado ocorreu em 21/07/2023.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão”.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 24/07/2023 (segunda-feira) e findou em 28/06/2023 (sexta-feira). Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 31/07/2023, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 31/07/2023, no ID° 177309666, o recurso de embargos de declaração foi oposto fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.

2. Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.o 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.

3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU

Colendos pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A respeito da irresignação da Embargante que alega omissão de fundamentação no indeferimento do pedido de segredo de justiça, contudo, constou no voto embargado que:

Com relação ao pedido do Recorrente deste feito ser colocado em segredo de justiça para poder efetuar a juntada do contrato de financiamento celebrado entre o entre o Banco Volkswagen S.A e o Sr. João Guilherme Kurt Nass, não vejo a necessidade de acolher esse pedido, pois este fato não é objeto de impugnação.

O pedido de decretação de segredo de justiça é pautado no argumento de que houve a juntada de documentos que contém dados pertencentes a terceiro – Sr. João Guilherme Kurt Nass, com quem o Reclamante firmou contrato de financiamento, cujo veículo foi supostamente vendido ao recorrido.

No entanto, no caso dos autos não se vislumbra nenhumas das hipóteses previstas no Artigo 189, do Novo Código de Processo civil,
in verbis:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - Em que o exija o interesse público ou social;

II - Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Assim, o processo pode correr sob segredo de justiça, todavia, como não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas acima, a simples juntada de documento, consistente em contrato bancário, aos autos não justifica o acolhimento da pretensão do Embargante, somado a inexistência de informação a respeito de interesse público sobre os autos.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração interposto pelo autor, ante sua intempestividade. E, conheço os Embargos de Declaração interposto pelo Réu, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023